Tribunal: TJES
Processo: 5036206-42.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036206-42.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.
RECORRIDO: ELIANA PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5036206-42.2024.8.08.0048

RECORRENTE
: ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.

RECORRIDO
: ELIANA PEREIRA DA SILVA

RELATOR
: JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO ODONTOLÓGICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS (REEMBOLSO DE ORÇAMENTO) E JULGOU IMPROCEDENTE O DANO MORAL. RECURSO DA REQUERIDA. PEDIDO INICIAL QUE SE LIMITOU À OBRIGAÇÃO DE FAZER (AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO) E DANOS MORAIS. AUTORA NÃO FORMULOU PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL OU REEMBOLSO. SENTENÇA QUE CONVERTEU A OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS (PAGAMENTO DE ORÇAMENTO) SEM QUE HOUVESSE PEDIDO NESSE SENTIDO. NULIDADE DA SENTENÇA NESSE PONTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, II, CPC). ANÁLISE DO PEDIDO ORIGINAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELA REDE CREDENCIADA INCONTROVERSA. AUTORA QUE FAZ JUS AO TRATAMENTO COBERTO PELO PLANO (RESTAURAÇÃO/PRÓTESE). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E CONVERTÊ-LA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, NOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de
Recurso Inominado (ID 16183362)
interposto pela Requerida,
ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.
, contra a r. sentença (ID 16183356) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ELIANA PEREIRA DA SILVA
.

A sentença de origem condenou a Recorrente ao pagamento de R$4.060,00 (quatro mil e sessenta reais) a título de danos materiais, correspondente ao valor de um orçamento particular para tratamento odontológico, decotado o valor do clareamento dental. O pedido de dano moral foi julgado improcedente. A sentença foi posteriormente aclarada pela decisão de Embargos de Declaração (ID 16183359) para sanar contradição sobre os juros de mora.

Em suas razões recursais , a Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
(além do pedido). Argumenta que a Autora formulou pedido de obrigação de fazer (autorização para realizar o tratamento) e danos morais , não havendo, em momento algum, pedido de indenização por danos materiais ou reembolso do orçamento apresentado. No mérito, reitera que não houve negativa para os procedimentos cobertos (prótese metálica) , mas sim para o clareamento, que é estético e expressamente excluído.

A Recorrida, embora devidamente intimada (ID 16183366, 16183368) , não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 16183369) .

É o breve relatório.
Passo a votar.

VOTO

Conheço do recurso, pois tempestivo (conforme certidão ID 16183365 e contagem dos prazos dos Embargos) e devidamente preparado (IDs 16183363 e 16183364).

Assiste razão à Recorrente no que tange à nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

O princípio da congruência (ou adstrição), norteador do processo civil, impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida (art. 492 do CPC).

Ao analisar a petição inicial (ID 16182729), verifica-se que os pedidos da Autora, ora Recorrida, foram claros e específicos e em nenhum momento a Autora pleiteou a condenação da Ré ao pagamento de danos materiais ou o reembolso do orçamento particular de R$6.460,00 que anexou aos autos.

O juízo de primeiro grau, contudo, ao identificar a falha na rede credenciada e a exclusão do clareamento, converteu de ofício a obrigação de fazer em perdas e danos, condenando a Recorrente ao pagamento de R$4.060,00.

Ao fazer isso, a sentença decidiu fora do que foi pedido. A condenação em pecúnia (reembolso) não é um resultado automático ou implícito do pedido de autorização (obrigação de fazer). A conversão em perdas e danos depende de pedido expresso da parte autora, o que não ocorreu. Declaro, pois, a nulidade da sentença (ID 16183356) no capítulo referente à condenação por danos materiais (R$ 4.060,00).

Constatada a nulidade, a causa encontra-se madura para julgamento imediato do pedido original, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC.

Passo à análise do pedido de
obrigação de fazer
.

A Autora logrou comprovar a relação contratual (ID 16182732) e a necessidade do tratamento de restauração (prótese).

O juízo de primeiro grau considerou "incontroverso" que a Autora obteve negativa de atendimento pelas clínicas credenciadas. De fato, os históricos de atendimento juntados pela própria Recorrente (ID 16183348) demonstram a dificuldade da Recorrida em encontrar prestador para os serviços de prótese.

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de rede credenciada apta a realizar o procedimento de prótese.

Por outro lado, a Recorrente comprovou que o procedimento de "Clareamento Dentário Caseiro" ou "Placa de Acetato para Clareamento Caseiro" é expressamente excluído da cobertura do plano da Autora ("BETA INDIVIDUAL/FAMILIAR 4490"), conforme Condições Gerais e Guia de Utilização (ID 16183349). A própria sentença reconheceu essa exclusão.

Sendo assim, o pedido de obrigação de fazer procede parcialmente. A Recorrente deve ser compelida a autorizar e custear o tratamento de restauração/prótese coberto pelo plano.

Considerando o tempo já decorrido e a falha da rede, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária, conforme solicitado pelo usuário.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de:

a)
RETIRAR
a condenação de indenização por danos materiais;

b)
CONDENAR
a Recorrente na
obrigação de fazer
consistente em autorizar e custear integralmente o tratamento odontológico de restauração/prótese necessitado pela Autora, nos exatos termos de cobertura previstos no contrato, a ser realizado por profissional/clínica de sua rede credenciada. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o cumprimento da obrigação (disponibilização de profissional apto e autorização), a contar da intimação deste acórdão. Em caso de descumprimento, fixo multa diária (astreinte) no valor de
R$200,00 (duzentos reais)
, limitada ao teto de
R$3.000,00 (três mil reais)
.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É COMO VOTO.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)